Tribunal: TJDFT
Processo: 0734211-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Hélio Lopes dos Santos, OAB-DF 54.438 e Aderlândia Brito dos Anjos, OAB/DF no 57.090, em favor de PEDRO HENRIQUE REIS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega o impetrante, em síntese, ausência de motivação concreta para a manutenção da custódia cautelar, haja vista as condições pessoais favoráveis do paciente. Argumenta ser o paciente primário, sem registro de antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, não havendo razão concreta que embase a suposição de risco à ordem pública invocada na decisão como motivo para a imposição da medida cautelar extrema. Sustenta, ainda, desproporção na custódia cautelar, pois em caso de eventual sentença condenatória, o regime prisional seria diverso do fechado. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com efeito, entre os IDs anexados não consta o auto de prisão em flagrante, o que prejudica a análise do habeas corpus. A correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado, pois dotado de conhecimento técnico necessário para a perfeita adequação do pedido, sendo a falha, inclusive, passível de não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Em que pese a deficiência de instrução, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Verifica-se da decisão impugnada que a quantidade de droga apreendida na posse do paciente e forma de acondicionamento demostram a prática profissional (ID 30139671). Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva evidenciado pela quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão em flagrante. Por ora, portanto, a prisão preventiva se mostra necessária como mecanismo de prevenção de novos delitos, não sendo suficientes nem adequada sua substituição por medida cautelar diversa. Cabe enfatizar que a quantidade da droga apreendida tem relevância destacada no exame de casos de tráfico de drogas, tanto que o art. 42, da Lei 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido, precedentes do Tribunal: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Ilegalidade. Busca domiciliar. Acesso às conversas constantes do aparelho celular da companheira do paciente. Flagrante forçado ou preparado. Ausência de indícios de ilegalidade. Ação policial decorrente da prisão em flagrante de outro indivíduo, que estava na posse de expressiva quantidade de drogas. Entorpecente previamente comercializado. Entrega em troca de pagamento. Indicação do paciente como proprietário da droga. Apreensão de porções de droga na residência do paciente. Entrada autorizada pela companheira do paciente. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1358104, 07198093120218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como em razão da natureza e da quantidade da droga, com forte envolvimento do paciente na associação, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. 4. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em razão da gravidade concreta da conduta do paciente. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1338367, 07067212320218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de perigo atual gerado pelo estado de liberdade do acusado. A primariedade, por si só, não implica em concessão automática de liberdade provisória, se presente, como no caso, ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, previsto no art. 312, do CPP. Por fim, em razão da natureza cautelar de que se reveste a prisão preventiva, não há se falar em desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a pena que seria imposta em caso de condenação, uma vez que a aplicação dos benefícios decorrentes do regime de cumprimento da pena depende do preenchimento dos requisitos legais, não aferíveis de plano. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de prevenção de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado